Tribunal: TJDFT
Processo: 0704930-75.2019.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704930-75.2019.8.07.0004 RECORRENTE: ENOQUE MARTINS VIEIRA RECORRIDO: MARIA DE LOURDES FERREIRA JAYME, ADILSON CUSTODIO MARRA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DE LOURDES FERREIRA JAYME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. RECONVENÇÃO. PRETENSÃO AUTÔNOMA. INOCORRÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO CABIMENTO. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO. INTERESSE DE INCAPAZ. INTERVENÇÃO OBRIGATÓRIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. NULIDADE NÃO DECLARADA. ATO ILÍCITO. EXERCÍCIO ABUSIVO DO DIREITO DE AÇÃO. REJEIÇÃO DE DUAS QUEIXAS CRIMES MANIFESTAMENTE INFUNDADAS. INTERVENÇÃO EM AÇÃO DE CURATELA. INTENÇÃO DE OFENDER A HONRA E A IMAGEM. LESÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE RECONHECIDA. VALOR DA REPARAÇÃO NÃO CONTROVERTIDO. RAZOABILIDADE DA QUANTIA SUGERIDA. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelos autores e recurso adesivo apresentado pelo réu contra sentença que julgou improcedente pedido de reparação por danos morais em desfavor do réu e indeferiu o processamento da reconvenção. A controvérsia envolve alegações de abuso do direito de ação por parte do requerido, com ajuizamento temerário de ações e intervenções processuais para ofender a honra e a imagem dos requerentes. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) o cabimento do recurso adesivo; (ii) a nulidade do processo principal pela falta de intervenção obrigatória do Ministério Público antes do julgamento da lide, considerando o interesse de pessoa incapaz; (ii) a existência de danos morais nos comportamentos processuais do réu, caracterizados como abusivos e ofensivos à honra e imagem dos autores. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O não conhecimento do recurso adesivo interposto pelo réu decorre da ausência de sucumbência recíproca no processo principal e da intempestividade quanto à interposição de recurso autônomo contra a rejeição de sua reconvenção. 4. A nulidade processual por ausência de intervenção do Ministério Público não deve ser declarada, pois não se demonstrou prejuízo efetivo à pessoa incapaz representada no processo, conforme requisitos do § 2o do art. 279 do CPC. 5. Configura-se abuso de direito pelo réu na prática de reiterados atos processuais desprovidos de fundamento, incluindo o ajuizamento de duas queixas-crime manifestamente infundadas e intervenção indevida em ação de curatela, com o intuito de constranger os autores e malferir sua honra e imagem. 6. O exercício abusivo do direito de ação pelo réu excedeu os limites impostos pela boa-fé, configurando ato ilícito passível de reparação por danos morais, conforme CC, art. 187, e precedentes do STJ e deste Tribunal. 7. A reparação dos danos morais no montante de R$ 20.000,00 para ambos os autores foi arbitrada com razoabilidade, considerando o caráter compensatório e pedagógico, além da ausência de impugnação específica pelo réu quanto ao valor pleiteado pelos autores na exordial. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso adesivo não conhecido. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e recurso provido. O recorrente alega violação aos artigos 55, caput, §1o, §2o, incisos I e II, e §3o, e 997, caput, §1o e §2o, incisos I, II e III, ambos do Código de Processo Civil, buscando, em síntese, seja a apelação adesiva conhecida e provida, para que produza seus regulares efeitos, bem como que a petição denominada como reconvenção seja convertida em ação civil de indenização c/c ação declaratória e tenha regular tramitação conexa com a ação de indenização desses autos. Pede a suspensão do processo, nos termos do artigo 313, inciso V, alíneas "a" e "b", do CPC, em razão do processo administrativo PA 0000035-17.2025.2.00.080, a concessão de prioridade de tramitação e a intimação do Ministério Público. Em contrarrazões, a parte recorrida pleiteia a majoração dos honorários advocatícios e que as publicações sejam feitas em nome do advogado PAULO VICTOR DE MELO NUNES DOURADO, OAB/DF 25.561. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 55, caput, §1o, §2o, incisos I e II, e §3o, e 997, caput, §1o e §2o, incisos I, II e III, ambos do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça Nada a prover em relação ao pedido de prioridade de tramitação do feito, uma vez que já se encontra anotada nos autos. Quanto aos pedidos de suspensão do processo, em razão de processo administrativo, e de intimação do Ministério Público, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. No que se refere ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrida. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028